Tribunal: STF
Processo: RHC 214589
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 728.787/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena de 35 anos, 1 mês e 25 dias, no regime fechado. A defesa pugnou a comutação de pena e a progressão ao regime semiaberto, havendo o Juízo da Execução indeferido os pedidos.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente busca a desclassificação de falta grave, imputada durante o cumprimento de sua pena, para média. Aponta não haver prova da infração, fundamentada, segundo afirma, somente nos depoimentos dos agentes carcerários. Aduz desproporcional a pena aplicada, afirmando que outros 352 apenados praticaram a mesma conduta, contudo, receberam punição mais branda. Afirma possuir direito à comutação de pena e à progressão ao regime semiaberto. 



    5. Busca a desclassificação da falta grave, com o afastamento da perda dos dias remidos, a comutação de pena, e a progressão para o regime intermediário. 



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. (e-doc. 27).  



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo Tribunal Federal entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. (e-doc. 4) A inauguração da jurisdição do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nesse linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p.06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.



    8. Acrescente-se que as questões suscitadas neste recurso em habeas corpus não passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato recorrido, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inexistência de flagrante ilegalidade e a inviabilidade de análise da matéria, considerando que “o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Por todo o exposto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator